Tribunal: TJES
Processo: 5003461-90.2023.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003461-90.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ROBERTA ALTOE

REU: ANTONIO MINETI e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5003461-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTA ALTOÉ

AGRAVAD
O
:
ANTÔNIO MINETE E ODILA FALQUETO MINETE

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA FÍSICA.
AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno
interposto por Roberta Altoé contra decisão monocrática que, em ação rescisória ajuizada em face de Antônio Minete e Odila Falqueto Minete, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o depósito de 5% do valor da causa, nos termos do art. 968, II e §3º, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. A agravante afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais em razão de superendividamento e do comprometimento de sua renda com o sustento próprio e de seus filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se a renda mensal da agravante, isoladamente considerada, é suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração apresentada;
(ii) estabelecer se o superendividamento e as despesas ordinárias comprovadas justificam a concessão da assistência judiciária gratuita na ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

5. A apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita não deve ser feita apenas com base no rendimento percebido pela parte requerente, mas também nas despesas necessárias para o seu sustento e da sua família. Havendo provas de que os gastos mensais do núcleo familiar implicam o comprometimento de parte relevante da renda, como ocorre neste caso, a concessão do benefício é medida que se impõe.

6
.
O
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

7.
Os documentos demonstram que a agravante encontra-se em situação de superendividamento, com saldo bancário negativo e outras dívidas com valor aproximado de R$ 2.000.000,00, bem como que é responsável pelo pagamento de despesas ordinárias essenciais para o sustento da sua família, as quais comprometem significativamente a renda.

8. Os elementos constantes dos autos não afastam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, inexistindo prova da capacidade financeira de suportar os custos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza somente se afasta mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte.

2. A análise do pedido de assistência judiciária gratuita deve considerar, além da renda percebida, as despesas essenciais e eventual situação de superendividamento comprovado.

3. A existência de renda mensal acima da média não impede, por si só, a concessão do benefício quando demonstrado o comprometimento significativo da subsistência do núcleo familiar.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Eminente relator
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5003461-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTA ALTOÉ

AGRAVAD
O
:
ANTÔNIO MINETE E ODILA FALQUETO MINETE

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário.
1

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
2

Isso porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da hipossuficiência jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
3

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr., a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
4

A par de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Na verificação das informações contidas nos autos, colhe-se que a agravante exerce a profissão de Dentista e aufere um rendimento bruto mensal de aproximadamente R$ 8.431,00 (oito mil, quatrocentos e trinta e um reais), conforme se verifica pela declaração de imposto de renda anexada no id. nº 15475935.

E a despeito do aludido rendimento, em princípio, ser incompatível com a declaração de hipossuficiência por ela prestada, verifica-se pelos documentos anexados aos autos que a agravante é responsável pelo sustento da sua família, arcando com as despesas ordinárias de moradia, alimentação, vestuário e transporte que comprometem significativamente a sua capacidade financeira.

Além disso, comprovou que está em situação de superendividamento, tendo juntado aos autos extratos bancários demonstrando saldo negativo de valor elevado, bem como empréstimos e outras dívidas que somam aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Averbe-se que a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita não deve ser feita apenas com base no rendimento percebido pela parte requerente, mas também nas despesas necessárias para o seu sustento e da sua família. Havendo provas de que os gastos mensais do núcleo familiar implicam o comprometimento de parte relevante da renda, como ocorre neste caso, a concessão do benefício é medida que se impõe.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DIREITO DE AÇÃO. ANÁLISE ISOLADA DOS PROVENTOS MENSAIS. DESCABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO AUTOR E DE DEPENDENTES. GASTOS RELEVANTES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

- O beneplácito da justiça gratuita conferido pela Lei 1.060/50 alcança a parte que declara hipossuficiência financeira para custeio do processo sem que comprometa sua subsistência ou de sua família.

- No caso, o agravante demonstrou, além de se declarar desprovido de recursos financeiros, não deter de recursos para pagamento das custas, haja vista o cotejo entre a renda mensal líquida auferida, com os gastos elevados em saúde e educação com suas três dependentes, por meio de Declaração de Imposto de Renda, bem como demais gastos em serviços essenciais e alimentação, fazendo jus a assistência judiciária gratuita sob pena de óbice ao exercício do direito de ação.

- RECURSO PROVIDO”.

(TJAM – AI nº 4002504-25.2020.8.04.0000, Relator Des. Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 25/07/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2020)

“EMENTA: apelação cível. Impugnação à assistência judiciária gratuita. 1) sucumbência do autor na ação principal. Razoável Renda mensal ostentada. Comprovação de elevados gastos ordinários. 2) responsabilidade integral pelas despesas da família. Filhos em idade escolar. Extenso rol da despesas ordinárias. Caso de excepcional concessão do beneplácito diante da razoável renda mensal ostentada pelo apelado. 3) apelação cível conhecida e desprovida.

1) Agiu acertadamente o Juízo de 1º grau ao manter a assistência judiciária gratuita concedida ao autor no bojo da ação ordinária, porquanto por ele demonstrado que, embora ostente razoável remuneração mensal, possui gastos ordinários elevados, o que, em última análise, o impede de pagar as custas processuais e demais despesas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

2) A princípio, por possuir o impugnado rendimentos acima da média da população brasileira, o caminho natural seria o indeferimento do benefício por não se configurar o estado de miserabilidade exigido pela Lei nº 1.060/50. No entanto, o solicitante do beneplácito responde integralmente pelas despesas da família, já que sua esposa não exerce atividade remunerada e os dois filhos do casal - então com 17 (dezessete) e 14 (quatorze) anos - encontravam-se em idade escolar, resultando em elevadas despesas com mensalidades, transporte, materiais etc.

3) Apelação cível conhecida e desprovida”.

(TJES – AP nº 00077453420118080006, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/12/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2015)

Anote-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A declaração de hipossuficiência apresentada pelas apeladas possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/15, sendo suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, salvo prova em contrário.

O ônus de comprovar a ausência de necessidade econômica das apeladas recai sobre o impugnante, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

No caso, o apelante não apresenta provas robustas que afastem a presunção de hipossuficiência, sendo insuficientes as alegações genéricas sobre a posse de imóvel de valor elevado e a contratação de advogado particular.

O § 4º do art. 99 do CPC/15 expressamente dispõe que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida mesmo em casos de contratação de advogado particular.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reafirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, exigindo prova inequívoca para a revogação do benefício, o que não foi demonstrado no caso concreto.

[...]”.

(TJES – AP Nº 50013168220248080014, Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, publicado em 21/02/2025)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. ART. 99, § 3º DO CPC. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a legislação processual civil e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AI nº 50165565620248080000, Relatora Desª. Marianne Judice De Mattos, 1ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO MM. JUIZ DE 1º GRAU – DEFERIMENTO TÁCITO – REITERAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL - AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

[...]

3. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

5. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

6. Recurso provido”.

(TJES – AP nº 0003249-51.2015.8.08.0028, Relator Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, publicado em 30/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. No caso dos autos, inexiste elementos probatórios que possam infirmar a declaração de hipossuficiência externada pelo agravante. Em contrapartida, o recorrente comprovou ausência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

3. O simples fato do recorrente estar representado por advogado particular não afasta a hipossuficiência nem impede a concessão da benesse pleiteada (art. 99, §4º do CPC/15). 4. Recurso conhecido e provido. Assistência judiciária gratuita deferida.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 12179002931, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reformar a decisão agravada e conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita, permitindo o prosseguimento da ação rescisória sem a necessidade de prestação da caução prevista no art. art. 968, II, do CPC.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

1
Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293. (STJ - AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

2
(STJ - AgInt no AREsp 829.192/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

3
(STJ-4ª T., Resp 604.425, rel. min. BARROS MONTEIRO, j. 7.2.06, não conheceram, v.u., DJU 10.4.06., p. 198). Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293.

4
Nelson Nery Jr., CPC, 9ª ed., Ed. RT, pg. 1184.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)